Tribunal: TJDFT
Processo: 0708917-89.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708917-89.2023.8.07.0001 RECORRENTE: GABRIELA DEJANIRA KOEHLER GUALBERTO DE BRITO RECORRIDO: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. FASE DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA AJUIZADA APÓS A HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. I – A presente ação anulatória de ato administrativo, com a pretensão de reverter decisão da banca examinadora proferida na fase de heteroidentificação, foi ajuizada após a homologação do resultado final do concurso para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para o cargo de Escriturário do BRB - Banco de Brasília S/A, o que evidencia a ausência de interesse processual, ante a inutilidade e a desnecessidade do provimento judicial. II – Acolhida a preliminar suscitada de ofício. Processo extinto, sem resolução do mérito, art. 485, inc. VI, do CPC. Apelação da autora prejudicada. A parte recorrente alega violação aos artigos 1o do Decreto 20.910/32, 17 e 330, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a impossibilidade de se utilizar da homologação do concurso público como causa de esvaziamento do interesse processual. Afirma, também, que a “Corte local ainda terminou por criar um prazo prescricional/decadencial de forma totalmente ilegal, na medida em que não existe nenhuma previsão legal no sentido de que as ações relativas a concursos públicos somente poderiam ser ajuizadas até a homologação”. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Igor Oliva de Souza, OAB/DF 60.845. Em contrarrazões (ID 56722924), o recorrido requer a condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 82, § 2o, e 85, §§ 1o e 11, ambos do CPC. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 17 e 330, inciso III, ambos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Quanto ao pedido de condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 82, § 2o, e 85, §§ 1o e 11, ambos do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado Igor Oliva de Souza, OAB/DF 60.845. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028